Tribunal: TJDFT
Processo: 0721605-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721605-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HEIDER GUSMAO LEMOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O HEIDER GUSMÃO LEMOS impetra mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato imputado ao Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na publicação do Edital no 7 – SEEC/DF, de 7 de março de 2020, o qual tornou público o resultado provisório das provas objetivas do concurso público para provimento de vagas e formação do cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – SEEC/DF, de 17 de setembro de 2019. Aduz o impetrante que se inscreveu no referido certame, no qual realizou-se a prova objetiva, dividida em conhecimentos gerais e específicos, em 2 de fevereiro de 2020. Sustenta que a questão no 147 foi gabaritada como correta pela Banca Examinadora, contudo, a justificativa apresentada revela que a correção se deu de acordo com legislação revogada, porquanto, se considerada a legislação em vigor sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores no Distrito Federal - IPVA, objeto da questão, o item deveria ser julgado como “errado”. Destaca que a hipótese dos autos apresenta distinção em relação ao Tema 485 da repercussão geral julgada pelo e. STF, cujo enunciado veda a possibilidade de rediscussão de conteúdo de provas de concursos públicos pelo Poder Judiciário, “salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Afirma, quanto ao ponto, que sua causa de pedir baseia-se no controle de legalidade do ato impugnado, vez que a justificativa da Banca Examinadora para o resultado correto imputado à questão é falso, o que revela a possibilidade jurídica de seu pedido. Discorre sobre a legislação disciplinadora do IPVA no Distrito Federal a fim de demonstrar a dissonância do resultado da questão no 147 constante do gabarito divulgado, com os dispositivos constantes dos itens 15.33 e 16.2.3 do edital do certame, os quais disciplinam a forma de cobrança da legislação de modo geral e, em específico, os normativos atinentes ao IPVA. Destaca que o concurso foi suspenso temporariamente, conforme Edital no 8, de 23 de março de 2020, com readequação de datas e atividades a serem reiniciadas a partir de agosto de 2020. Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo do fumus boni juris e, quanto ao periculum in mora, sustenta que o concurso poderá se encerrar com prejuízo à colocação do candidato, face a não correção do gabarito quanto à questão impugnada. Requer, assim, a concessão da liminar, para que se determine à autoridade impetrada que altere o gabarito da questão no 147 da prova objetiva, de “certo” para “errado” ou, subsidiariamente, que anule a questão no 147, retificando-se o resultado provisório do impetrante na prova objetiva do concurso, com acréscimo da pontuação correspondente, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Pugna, ainda, caso o juízo considere necessário, que se determine à autoridade dita coatora que exiba a resposta ao recurso interposto pelo impetrante contra o gabarito da prova objetiva, nos termos do art. 6o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.016/2010. Custas recolhidas ID 17504344. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração. Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Sr. Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal, consistente na publicação do Edital no 07 – SEEC/DF (DODF de 10/03/2020), o qual tornou público o resultado provisório nas provas objetivas do Concurso Público para provimento e formação do Cadastro de Reserva no cargo de Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal, cuja nota atribuída ao impetrante foi mais baixa em razão do gabarito relativo à questão no 147 ter sido mantido pela Banca Examinadora. Contudo, nesse juízo de cognição sumária, não verifico a presença do periculum in mora a fim de conceder a liminar vindicada, porquanto o certame está temporariamente suspenso, nos termos do Edital no 8, de 23 de março de 2020 (ID 17506161). Além disso, o edital acoimado como violador de direito líquido e certo apenas tornou público o resultado provisório da 1a fase do certame, consistente na prova objetiva e, ao que se depreende da narrativa do impetrante, este logrou êxito na referida etapa (ID 17504356 – pág. 4), não havendo qualquer perigo imediato que o ameace de prosseguir nas demais fases do concurso em questão, quando este for retomado. Lado outro, é de se notar que os pedidos formulados em sede liminar se confundem com o próprio mérito do mandado de segurança, devendo, portanto, serem apreciados em fase própria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se, comunicando o teor da presente decisão à d. Autoridade impetrada, solicitando-lhe, na oportunidade, as informações. Intimem-se. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 8 de julho de 2020 14:57:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator